Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CUMULATIVIDADE. BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. INOCORRÊNCIA. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça. O artigo 83, inciso III, do Código Penal, com alterações trazidas pela Lei no 13.968/2019, determina que, para que seja possível a concessão do livramento condicional, é necessário que o réu preencha o requisito objetivo - não cometimento de falta grave nos últimos doze meses -, bem como o bom comportamento durante a execução da pena, este de natureza subjetiva. O não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da prática de seis crimes dolosos durante a execução penal, tem o condão de obstar a concessão do benefício pleiteado, haja vista que os requisitos são cumulativos.